Tribunal: TJPA
Processo: 0803590-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803590-86.2022.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: LUCILENE DO SOCORRO MELO DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 803590-86.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO: FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO – OAB/PA 11.701

APELANTE: CLARO S.A

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON – OAB/PA 16.565-A

APELADO: LUCILENE DO SOCORRO MELO DE SANTANA

ADVOGADO: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO - OAB/PA 19.754

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE “SIM SWAP”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo celebrados em nome da autora, condenando solidariamente as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados e transferidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A autora informou a indevida troca de chip de sua linha telefônica sem autorização, circunstância que possibilitou a realização, em um único dia, de múltiplas contratações de empréstimos e transferências via aplicativo bancário, com utilização integral de seu salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas e contratações de empréstimos em curto espaço temporal; (ii) saber se a operadora de telefonia responde pela indevida substituição de chip sem validação adequada de identidade, viabilizando o golpe conhecido como “SIM swap”; (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. As instituições financeiras respondem por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. A contratação de empréstimos e transferências sucessivas de valores elevados, em sequência atípica, evidencia falha no sistema de segurança e monitoramento do banco.

6. A indevida troca de chip sem validação eficaz de identidade caracteriza defeito na prestação do serviço de telefonia, pois não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

7. Configurado o nexo causal entre as falhas dos serviços e os prejuízos suportados, impõe-se a responsabilidade solidária.

8. A contratação fraudulenta de empréstimos e a subtração de valores da conta corrente configuram dano moral in re ipsa. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos inteprostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e

CLARO S.A., objetivando a reforma da sentença de Id. 31200299, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência dos contratos dos empréstimos: 1) Consignado de n° 1264858 no valor de R$ 36.214,10 (trinta e seis mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos); 2) Contrato de empréstimo sazonal de 16.000,00 (dezesseis mil reais) e; 3) Contrato de Empréstimo sazonal BANPARÁ VAI A PRAIA no valor de R$ 2.501,10 (dois mil, quinhentos e um reais e dez centavos) (ID 69396874 - Pág. 2).

A sentença guerreada condenou ainda de forma solidária a devolução simples dos valores descontados indevidamente da conta da autora, no valor de R$ 9.040,57 e R$ 4.661,35, além de danos morais, fixados em R$ 5.000,00

Consta da peça inicial (Id. xxxx) que que a Requerente percebeu que seu telefone estava inoperante em 13/07/2021, o que a fez comparecer na agência da operadora CLARO no dia 16/07/2021. Lá descobriu por informações de funcionários que fora realizada uma troca do seu chip de numeral +55 91 98267-8015 no dia 13/07/2021 para outro chip diferente do que a Autora estava

utilizando em seu aparelho telefônico, ressalta-se que essa troca foi realizada sem número de protocolo de atendimento e sem a presença ou autorização da Autora.

Afirma que a transferência do chip (+55 91 98267-8015) aconteceu na verdade para clonar o celular da autora, onde foi possível realizar nove operações fraudulentas em sua conta bancária.

Aduz ainda que tinha o valor de seu salário em sua conta, no valor de R$ 4.661,35, o qual foi utilizado junto com os valores dos empréstimos para fazer as transferências para contas de terceiros.

Ao final pugna pela declaração de inexistência dos três contratos de empréstimos (Consignado de n° 1264858 no valor de R$ 36.214,10; Contrato de empréstimo sazonal de 16.000,00 e; Contrato de Empréstimo sazonal BANPARÁ VAI A PRAIA no valor de R$ 2.501,10), bem como, a devolução em dobro das parcelas descontadas de R$ 9.040,57 e, do salário no valor de R$ 4.661,35 que estava em conta e fora utilizado nas transferências indevidas; além de indenização por danos morais.

Em sentença (Id. 31200299), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência das contratações dos empréstimos celebrado entre o banco réu e a autora, bem como, para condenar as partes requeridas, de forma solidaria, no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da devolução, na forma simples dos valores descontados e transferidos indevidamente, de sua conta bancária.

Irresignada com a sentença recorrida, o BANPARÁ S.A, em suas razões recursais de Id. 31200303, alega em apertada síntese que inexiste qualquer prova de que ocorreu falha na segurança interna da instituição financeira, mas sim de um fato preexistente, que foi o furto de sua identidade – recuperação indevida de seu chip de telefonia móvel, permitido pela outra empresa ré.

Aduz que qualquer movimentação bancária não reconhecida, somente foi possível pela existência de fato prévio, qual seja, o furto do número de celular da Autora, em falha completamente alheia ao Banco.

Salienta que, conforme RAF - Relatório de Análise de Fraude, emitido pelo NUSIF/Banpará - Subnúcleo de Combate e Prevenção à Fraude, com o furto do chip/numeral, foi cadastrado novo dispositivo apelidado de “lucilene01”, em aparelho celular que passou a receber SMS com demais informações.

Afirma que impossível não perceber que foi somente esse fato preexistente –

gerado pela Empresa de Telefonia Móvel, que permitiu que terceiro sem vínculo com a autora pudesse resgatar um chip de telefonia, deixando à mão de criminosos inúmeras possibilidades de atuação.

Assim, defende a regularidade das movimentações contestadas, realizadas via APP, com uso de numeral previamente cadastrado, uso de senhas pessoais e intransferíveis do correntista, com inserção de Tolken, bem como, a inexistência de Dano Moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

CLARO S.A., também apelou da sentença no id.

31200312, onde alega em apertada síntese, ser parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda; ser indevida a concessão de gratuidade de justiça a Apelada; a inexistência de ato ilícito e; a ausência de provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Defende que ainda que, em tese, tenha havido a substituição indevida do chip da linha telefônica da autora — o que sequer restou comprovado nos autos — não há que se falar em responsabilização da operadora de telefonia, pois inexiste o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço telefônico e as transações financeiras realizadas de forma fraudulenta.

Afirma que o suposto episódio narrado configura, quando muito, uma hipótese de inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço, não sendo apto a ensejar uma condenação de danos morais.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, ou, que seja julgado totalmente improcedente a demanda em relação à operadora telefônica. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

31200319.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

No que tange a impugnação a Gratuidade de Justiça deferida a parte autora pelo Juízo singular, ressalto que a pessoa não precisa viver em estado de miserabilidade para ter direito à assistência judiciária gratuita, bastando que a sua situação econômico-financeira não se apresente apta a suportar as despesas referentes ao acesso à justiça.

De modo que o salário significativo não impede concessão da gratuidade da justiça, quando não demonstrado pelo impugnante a capacidade do beneficiário de suportar as despesas processuais, uma vez que o valor constante no portal da transparência não contempla as despesas suportadas pela beneficiaria, tais como: Empréstimos, Plano de Saúde, Medicamentos, etc.

Ante o exposto rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

Quanto a alegada preliminar de ilegitimidade da co-ré Claro S/A, esta se confunde com o mérito, motivo pelo qual passo a analisá-la conjuntamente.

No mérito.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação: (i) da existência ou não de falha na prestação dos serviços bancários diante da realização de múltiplas transações e contratações de empréstimos em único dia, mediante utilização do aplicativo bancário; (ii) da eventual falha na prestação do serviço de telefonia móvel, consubstanciada na indevida troca de chip e habilitação de linha telefônica da autora sem sua autorização, circunstância que possibilitou o golpe conhecido como “SIM swap” e subsequente acesso ao aplicativo bancário; e (iii) da adequação do reconhecimento do dano moral e do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Conforme se extrai dos autos, especialmente da petição inicial e documentos que a instruem (Num. 31200247 e seguintes), a autora relatou que, em 13/07/2021, seu aparelho telefônico tornou-se inoperante, constatando posteriormente, junto à operadora CLARO S/A, que fora realizada troca de chip de sua linha telefônica sem sua presença ou autorização.

Na mesma data, foram realizadas diversas operações em sua conta bancária mantida junto ao BANPARÁ, incluindo contratações de empréstimos (consignado e sazonais) e transferências de valores expressivos a terceiros, todas por meio do aplicativo bancário, operações estas manifestamente atípicas em relação ao histórico da consumidora, culminando na utilização integral de seu salário e na geração de significativo endividamento.

O golpe do SIM Swap é complexo e envolve alguns passos fundamentais, a começar que o golpista entre em contato com a operadora, passando-se pelo titular das informações, alegando perda ou roubo do SIM e solicitando uma nova via, ou seja, transferir o número de telefone para um chip recém adquirido.

Se a operadora não verificar adequadamente a identidade do solicitante, há, de fato, a troca de SIM, transferindo o número de telefone da vítima para o criminoso. O chip da vítima para de funcionar e somente o SIM em posse dos criminosos segue com o número de telefone válido.

De modo a possibilitar aos golpistas acessar contas bancárias, e-mails, carteiras online e outros.

A
controvérsia deve ser examinada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é inequívoca. Dispõe o art. 2º do CDC:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

E o art. 3º do mesmo diploma:

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

As instituições financeiras e as operadoras de telefonia enquadram-se como fornecedoras de serviços, estando sujeitas à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No que concerne ao BANPARÁ, é incontroverso que, em um único dia, foram realizados empréstimos de elevado valor e múltiplas transferências a terceiros, em sequência temporal exígua, circunstância que destoa da normalidade das operações bancárias ordinárias da consumidora.

É dever das instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança e monitoramento de transações atípicas, sobretudo quando envolvem: (a) contratação de crédito; (b) transferências sucessivas de valores elevados; e (c) utilização concentrada do limite disponível e do salário recém-creditado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A fraude praticada mediante clonagem de linha telefônica e acesso indevido a aplicativo bancário insere-se no conceito de fortuito interno, porquanto integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não sendo apta a afastar sua responsabilidade.

Não se verifica nos autos comprovação de que o banco tenha adotado mecanismos eficazes capazes de impedir ou ao menos bloquear preventivamente as operações atípicas antes da concretização dos prejuízos. O simples bloqueio posterior do aplicativo não elide a falha na fase anterior, quando os valores já haviam sido disponibilizados e transferidos.

Quanto à CLARO S/A, a responsabilidade também se evidencia. Restou demonstrado que houve troca de chip da linha da autora sem sua presença e sem autorização formal, circunstância que possibilitou a prática do golpe de “SIM swap”, técnica amplamente conhecida no mercado e que impõe às operadoras redobrada cautela na validação da titularidade da linha.

O serviço de telefonia móvel, especialmente quando utilizado como meio de autenticação para operações bancárias, exige rigor na verificação de identidade. A indevida habilitação de chip em favor de terceiro caracteriza defeito na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14, §1º, do CDC:

“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar...”

É inequívoco que o consumidor pode legitimamente esperar que sua linha telefônica não seja transferida a terceiros sem sua autorização e validação adequada de identidade.

A atuação negligente da operadora constituiu causa determinante para o êxito da fraude, estabelecendo nexo causal direto entre a falha do serviço e o dano suportado pela autora.

No que tange ao dano moral, não se trata de mero dissabor cotidiano. A autora teve seu salário integralmente utilizado, contraiu empréstimos que passaram a ser descontados em folha e foi compelida a buscar solução judicial para cessar os descontos indevidos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contratação fraudulenta de empréstimo e a indevida subtração de valores da conta do consumidor configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

O art. 927 do Código Civil dispõe:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

E o art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No que se refere ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: (i) a gravidade do dano; (ii) a condição econômica das partes; (iii) o caráter pedagógico da medida; e (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não se revelando irrisório nem exorbitante, mas suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Diante desse contexto, inexiste fundamento para acolher as teses recursais das apelantes, uma vez que restaram configuradas falhas na prestação dos serviços tanto da instituição financeira quanto da operadora de telefonia, com nexo causal direto com os danos suportados pela autora.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento àS apelaçÕES interpostas, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026